Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706188-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO SILVA GUAZZELLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 66364913, inadmitiu o recurso especial e, por meio de decisão híbrida, foi inadmitido e negado seguimento ao apelo extraordinário. Diante dessa situação, foram interpostos recursos de agravo direcionados às cortes superiores, bem como recurso de agravo interno ao órgão colegiado deste TJDFT. O Conselho Especial deste Tribunal negou provimento ao agravo interno (ID 70793965). O STJ não conheceu do agravo em recurso especial (ID 79419614– pág. 17). Já o STF, ao analisar o agravo em recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos à origem, afirmando que “que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral” e concluindo que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, tem-se que o recurso extraordinário foi inadmitido por esta Presidência (ID 66364913) quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 37, caput e incisos XVI, alíneas “b” e “c”, e XV, da Constituição Federal, pelo óbice da súmula 279 do STF, não tendo sido aplicado o rito dos precedentes quanto à citada tese recursal. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010